Tribunal: STF
Processo: HC 177786
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME EQUIPARADO AO DE MOEDA FALSA. ARTIGOS 288 E 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus nº 114.245, nos seguintes termos, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E MOEDA FALSA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FÓRMULAS GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO NO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas. 
    II - Os fatos, segundo consta da denúncia, datam de 12/10/2016 e o paciente permanece foragido desde setembro de 2017. Afere-se, ademais, que a determinação da colheita da prova bem observou a probabilidade de perecimento da memória dos fatos pelas testemunhas após o decurso de longo período de tempo, bem como a complexidade do feito. 
    III - A decisão se mostra devidamente fundamentada, não apenas no decurso do tempo, mas na probabilidade evidente de que a postergação da colheita da prova poderia impedir a efetiva busca da verdade real, notadamente pelo perecimento da memória dos fatos, tendo em vista a complexidade e minúcias dos eventos. 
    IV - A produção antecipada da prova não configura qualquer prejuízo, quando é acompanhada por defensor devidamente nomeado para o ato, de modo a resguardar as garantias inerentes à ampla defesa.
      V - Argumentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não devendo ser reconhecido, no caso, qualquer malferimento ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    VI - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288 e 289, § 1º, do Código Penal.
    Recebida a denúncia, foi determinada a citação do paciente. Não tendo sido encontrado, procedeu-se à sua citação por edital. Em razão de o réu na ação penal não ter comparecido e também não ter constituído advogado, foi determinada a suspensão do processo e do curso da prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
    O órgão legitimado à acusação requereu a produção antecipada de provas, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau.
    Em face dessa situação a defesa impetrou habeas corpus na origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:
    "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. Antecipação da produção de provas hígida, não obstante a orientação dada pela Súmula 455 do STJ. Operação deflagrada para apurar a introdução/circulação de grande quantidade de moeda falsa na região de Taubaté, São José dos Campos e Jacareí, que resultou em cinco denúncias distintas, conforme informações da autoridade impetrada, com número significativo de envolvidos e testemunhas, repleta de fatos complexos e cheios de detalhes, o que justificaria a atividade probatória antecipada. 
    2. Paciente foragido, desde setembro de 2017, tanto que a ação penal originária foi desmembrada em relação a ele, em cujo contexto, de unidade delitiva, tudo quanto foi apurado naquela ação, que, inclusive, já foi sentenciada em relação aos demais réus, ser-lhe-á indissociável pela natureza da relação jurídica controvertida, vez que é apontado na denúncia como o fornecedor de moedas falsas aos demais envolvidos. 
    3. A medida em questão antes mesmo de ser potencialmente lesiva à defesa do paciente, na verdade, resguarda seus interesses, não pelo "mero decurso do tempo", mas por ser meio hábil a registrar os fatos na inteireza do possível, longe de qualquer juízo prévio de culpabilidade, sendo-lhe assegurada a nomeação de Defensor Público, para a defesa intransigível de seus direitos, sem prejuízo de que as provas colhidas em antecipação sejam desentranhadas do processo, caso de verifique oportunamente algum vício na sua produção.
    4. Ordem denegada." 
    Irresignada a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, contudo, não obteve êxito.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na produção antecipada de provas.
    Alega que houve “violação frontal ao art. 93, IX da Constituição Federal, por fundamentação insuficiente na decisão judicial. E, ainda mais clara é a violação à Súmula n° 455 do Superior Tribunal de Justiça, que determina: A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”, bem como que “o v. Acórdão ora recorrido insistiu em tal ilegalidade, afirmando que a decisão teria se baseado na ‘complexidade do caso’. Ocorre que, como se depreende dos trechos colacionados acima, a complexidade do caso só ganha relevância diante do possível longo decurso de tempo em razão da citação por edital”. 
    Entende que “a complexidade do caso não é a fundamentação da produção antecipada de provas, mas sim, a possibilidade de esquecimento das testemunhas diante do passar do tempo. Neste ponto reside a frontal violação à Constituição Federal”.
    Considera que “o deferimento do pedido de suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, apesar de permitir que o juiz determine a produção antecipada de provas consideradas urgentes, não pode simplesmente ser indicado ou reproduzido para fundamentar o deferimento de um pedido de antecipação de provas”. 
    Sustenta, ainda, que “a produção antecipada de provas tem natureza evidentemente cautelar, o que a caracteriza pela excepcionalidade. A sua determinação pelo magistrado exige, portanto, a presença dos requisitos típicos das medidas cautelares, notadamente o periculum in mora”.
    Pondera que “a eventual falha de memória das testemunhas não pode ser tida como fundamento para a antecipação das provas sob pena dessa prática vir a se tornar praxe e não exceção como foi à vontade do legislador”. 
    Argumenta que “o v. Acórdão ora recorrido argumenta que a produção antecipada de provas seria em benefício do Paciente, já que permitiria a apuração dos fatos em sua "inteireza". Tal afirmação é contrária a toda a construção do regramento de produção de provas, tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Penal, que priorizam, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, a presença do réu nessa fase processual”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para aplicar ou determinar a revogação da sentença autorizativa da produção de provas antecipada, bem como as provas produzidas no âmbito da referida sentença.
    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”
    O pedido liminar foi indeferido. 
    O Ministério Público Federal apresentou parecer pela denegação da ordem.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O presente recurso não merece prosperar.
    A fim de delimitar a controvérsia, colaciono os fundamentos elencados na decisão proferida às fls. 126-144, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus:
    (…)
    Verifica-se, pois, que restou assentada a possibilidade de antecipação da prova para assegurar a verdade real, que poderia ser maculada pelo decurso do tempo, sobretudo em se tratando de prova testemunhal, dada a falibilidade da memória humana. Ademais, não se pode olvidar que o recorrente está foragido desde a prática do crime, o que, com maior razão, justifica a produção antecipada da prova.
    Outrossim, conforme destacado na decisão fustiga, a produção antecipada da prova, só por si, não configura qualquer prejuízo, mormente quando o ato processual é acompanhado por defensor devidamente nomeado para o ato, tal como ocorreu no presente caso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte.
    Finalmente, consoante entendimento desta Corte de Justiça, bem como do col. Supremo Tribunal Federal, a falta de fundamentação não se confunde com a fundamentação sucinta. Como é cediço, a decisão judicial que, embora sucinta, afasta a pretensão deduzida pela defesa, demonstrando, de forma clara e objetiva, as razões da negativa do pedido, não se mostra írrita.
    Em outros termos, a simples irresignação com o que ficou decido, ainda que de forma sucinta, não pode ser transmudada para decisão carente de fundamentos e, portanto, capaz de gerar a nulidade da manifestação jurisdicional.
    Acrescente-se que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    (…)
    Assim, na hipótese dos autos, verifica-se que o decisum ora agravado está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    Deveras, no que concerne à produção antecipada de provas, esta Corte possui o entendimento de que demonstrada a necessidade concreta da prova antecipada, é legítima a sua produção, cabendo ao juiz da causa o exame da sua imprescindibilidade. Nesse sentido, in litteris:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.1. Conforme já decidiu esta CORTE, cabe ‘ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)’ (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012 – destaques nossos).2. As instâncias antecedentes justificaram a urgência para a realização da medida pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu.3. Ausência de prejuízo ao paciente, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo. Após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. Ademais, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).4. Não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. Precedentes.5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 165.581-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/2019)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VUNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, I, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A instância ordinária, à luz das peculiaridades do caso (= estupro de vulnerável cometido contra crianças de 10 e 8 anos de idade), apresentou fundamentação jurídica idônea para justificar a produção antecipada de provas, destacando a urgência, a relevância e a proporcionalidade da medida, nos termos do art. 156, I, do Código de Processo Penal. Não há, portanto, vício de fundamentação.2. Ademais, qualquer conclusão desta Corte acerca da desnecessidade da medida antecipatória seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em sede habeas corpus.3. Por fim, não se pode afirmar que tal medida cautelar implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do recorrente, sanável via habeas corpus. Isso porque, se oferecida denúncia, poderá o acusado, com observância ao devido processo legal, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão oportunamente examinadas. Nada impede, inclusive, que a defesa postule a repetição da prova oral produzida.4. Recurso ordinário não conhecido.” (RHC 121.494, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 11/2/2015)
    Na hipótese sub examine, restou assentado pelo Tribunal a quo que “a decisão se mostra devidamente fundamentada, não apenas no decurso do tempo, mas na probabilidade evidente de que a postergação da colheita da prova poderia impedir a efetiva busca da verdade real, notadamente pelo perecimento da memória dos fatos, tendo em vista a complexidade e minúcias dos eventos. Com efeito, em se tratando de decisão devidamente fundamentada, a ordem de produção antecipada da prova deve ser mantida”. Foi destacado, ainda, pelo Tribunal de origem, que “a antecipação da produção de provas foi deferida diante da complexidade dos fatos relatados na denúncia”.
    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, cabe “ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)” (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012 – destaques nossos). 2. As instâncias antecedentes justificaram a urgência para a realização da medida pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu. 3. Ausência de prejuízo ao paciente, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo. Após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. Ademais, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 4. Não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165.581-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A produção antecipada de provas, devidamente justificada, coaduna com o postulado do devido processo legal. Precedentes: HC 135.386, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/8/2017; HC 121.358, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2014; HC 165.581-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/2019; e RHC 121.494, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 11/2/2015. 2. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. In casu, restou assentado pelo Tribunal de origem que “a prova oral depende da memória das testemunhas em recordar e reconstituir os fatos descritos na denúncia, o que irremediavelmente comprometeria a prova”, tendo o Superior Tribunal de Justiça registrado a “ausência de comprovação de qualquer prejuízo para o paciente, na medida em que a audiência foi acompanhada pela Defesa Técnica que na ocasião”. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.277AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/09/2019)
    Outrossim, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, red. p/ acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)
    E nem se argumente que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)
    Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Noutro giro, cumpre esclarecer que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lú